Tribunal: TJSP
Processo: 2113988-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bronzeamento artificial - Pedido de tutela indeferido - Ausência de requisitos para concessão da tutela - Não comprovação de atuação na área - Município que reconhece a suspensão da proibição do uso de equipamento de câmara de bronzeamento artificial - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO